Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-68.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dispõe o art. 141 do CPC que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Segundo o art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
2. Na hipótese vertente, a parte autora formulou pedido de condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$168.623,74 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de débito atualizado até o dia 27/8/2018 (ID 16031420), com incidência de correção monetária IGPM e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Contudo, na sentença recorrida, apesar de constar da fundamentação que “impõe-se o acolhimento integral do pedido inicial”, o seu dispositivo alterou a forma de atualização do débito ao impor a correção monetária pelo INPC a partir de 2014.
3. Se, na fundamentação da sentença, concluiu-se pelo julgamento de procedência do pedido inicial, mas, no dispositivo, alterou-se a forma de cálculo e, por consequência, o quantum condenatório pleiteado, merece provimento o recurso do autor para se proceder à retificação do julgado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.